Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ENTRE OS TRÊS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$3.858,56, a título de indenização por dano material em razão de colisão de veículo, com atualização pelo INPC a contar do ajuizamento da ação (19/05/2021) e incidentes juros legais (1% ao mês) a contar do evento danoso e para julgar improcedente o pedido contraposto de ressarcimento de danos materiais.
3. A parte recorrente argumentou não haver nos autos prova inequívoca a atestar a veracidade dos fatos narrados na inicial, posto que as provas acostadas aos autos – boletim de ocorrência e comunicação de dano, sem a devida homologação, não contribuem para convicção acerca da culpa do requerido pelo acidente. Aduziu que a parte autora conduzia o veículo com a CNH vencida, não tendo, portanto, permissão para dirigir por ocasião dos fatos, não podendo o recorrente ser responsabilizado pelo acidente decorrente de conduta ilegal do recorrido. Noticiou que o autor não aceitou realizar o conserto do veículo em oficina por ele indicada, cujo orçamento perfaz o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Noticiou ter gasto o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com o conserto dos danos causados em seu próprio veículo, decorrente do acidente. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de anular a sentença por ausência de provas ou anular a condenação ao pagamento de danos em razão da direção com CNH vencida ou reforma da sentença para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou o reconhecimento do pedido reconvencional condenando-se o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais em decorrência do conserto do veículo do recorrente.
4. A parte requerente manifestou-se em contrarrazões, oportunidade em que pugnou pela condenação do recorrente por litigância de má fé em razão do presente recurso não possuir fundamento capaz de modificar a sentença, tendo somente intuito procrastinatório. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença recorrida.
5. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
6. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseiro de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor.
7. No caso dos autos, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do art. 373, III, do CPC, não havendo nos autos prova de que a colisão se deu em razão de ter a parte recorrida dado marcha à ré em seu veículo, abalroando o veículo do requerido, conforme afirmou a parte recorrente, devendo, portanto, ser mantida a decisão que reconheceu a reponsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito, em razão da presunção de culpa de quem colide na parte traseira de outro veículo, fato este corroborado pela imagem do carro do recorrido e orçamentos do conserto de ambos os veículos, acostado aos autos pelo próprio recorrente (ID no 34959831, no 34959829 e no 34959830), onde é possível se verificar os danos na parte traseira do veículo do recorrido e na parte dianteira do veículo do recorrente.
8. No que tange ao valor do conserto do veículo do recorrido, verifico que este apresentou os autos três orçamentos, suficientes para se aferir a quantificação da indenização, orçamentos estes que não restaram impugnados oportunamente pelo recorrente e, tendo a sentença adotado o menor deles, não há reparo a se fazer. Ressalto que o recorrido não é obrigado a aceitar que seu veículo seja reparado em oficina indicada pelo recorrente, ainda que o orçamento seja em valor inferior.
9. No que tange à alegação de que o recorrido estaria conduzindo veículo com a CNH vencida, tal não merece melhor sorte, posto que, de acordo com o documento acostado aos autos (ID no 34959846), por ocasião do acidente (19/10/2020), a habilitação para conduzir veículos encontrava-se dentro de seu prazo de validade.
10. Por fim, quanto à pretensão de condenação do recorrente nas penas da litigância de má fé, extrai-se dos autos que a parte recorrente litigou nos limites da defesa dos direitos que entende possuir, não se desincumbindo o recorrido de demonstrar ter sofrido dano efetivo ou dolo na conduta do recorrente, posto não se admitir a presunção de má fé, pelo que, incabível a aplicação ao recorrente de multa por litigância de má fé.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.